Tribunal: TJMT
Processo: 1038344-58.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1038344-58.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, PLANOS DE SAÚDE, TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE)]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[MAFALDA SECORUM LISSONI - CPF: 856.628.281-72 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER ORAL.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
– FORNECIMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRAL – NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO FORNECIMENTO INTEGRAL – RECUSA DEVIDA – NECESSIDADE DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O plano de saúde deve fornecer os profissionais essenciais para o tratamento domiciliar, conforme as recomendações dos médicos responsáveis pelo paciente. No entanto, não é razoável exigir o serviço de enfermagem diário quando o tratamento recomendado é assistência e não internação domiciliar.

O técnico de enfermagem deve ser disponibilizado para atender às necessidades médicas básicas, como administração de medicamentos por via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos e trocas de sondas, entre outros procedimentos que exigem formação específica. Já o cuidador deve ajudar o paciente nas atividades diárias, sendo que o custo desse serviço é de responsabilidade da família.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. A
NTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MAFALDA SECORUM LISSONI,
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em face da
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que “
a presente ação foi baseada em 02 (duas) prescrições médicas, as quais foram ignoradas pelo juízo a quo. Tais prescrições se deram em razão da evolução do quadro clínico da paciente, que se encontra em internação domiciliar
” (
sic
).

Afirma que “
em 02 de maio de 2022, o médico que acompanha a Apelante emitiu Relatório Médico –
Home

Care
, solicitando técnico de enfermagem em período integral, devido às múltiplas comorbidades da paciente, quais sejam: Idade avançada; Uso de
oxigenioterapia
contínua; Limitação a deambulação por obesidade; Artrose e
artrodese
coluna; Períodos de retenção urinária e necessidade de sonda de alívio; Diabetes em insulinoterapia com dificuldade para controle; Dependente para as atividades básicas
” (
sic
).

Informa que “
Após 02 (duas) semanas, em 16/05/2022, o médico do
Home

Care
, responsável pelas visitas mensais, Dr. Clóvis Fagundes Botelho, também solicitou à Apelada, no Relatório de Evolução médica, a disponibilização de acompanhamento por 24 horas devido à gravidade da paciente e a perda de funcionalidade (Id 98263481 – pág. 02)
” (
sic
).

Aponta que o juízo de primeiro grau
baseou-se
somente no laudo pericial, sem levar em consideração as prescrições dos médicos que acompanham a paciente há anos.

Esclarece que “
a conclusão do Laudo Pericial foi feita com base nos parâmetros do NEAD (Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar). Segundo o Perito, a Apelante não alcançou a pontuação necessária na escala do NEAD
” (
sic
).

Defende que “
conforme bem pontuado pela dra. Andreia
Casarotto
em seu Parecer (Id 126721503), a individualização das necessidades de cada paciente antecede todo e qualquer score
” (
sic
).

Sustenta que “
No presente caso, há prescrição de 02 (dois) médicos, consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, não competindo a Apelada ou outro profissional, discutir a pertinência dessas prescrições
” (
sic
).

Assevera que “
em que pese a conclusão do Perito tenha sido de que a Apelante não é elegível para atendimento domiciliar em caráter contínuo, segundo a pontuação alcançada na escala do NEAD, cabe destacar que o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial
” (
sic
).

A par desses argumentos, pugna para que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a Apelada providencie o acompanhamento por técnico de enfermagem em período integral à apelante (Id. 228316718)

Contrarrazões ofertadas no Id. 228316728, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 228979660.

Na peça Id. 231791339, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA A
NA GABRIELA SALCI GARCIA
, OAB
/
MT
14.653/O
.

PARECER (ORAL)

DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Nesses casos, é de costume haver manifestação do Ministério Público, porém, o processo não nos foi encaminhado.

Peço que conste do acórdão que elaborei parecer escrito pelo provimento do recurso,
a fim de que seja mantido um profissional técnico de enfermagem, em período integral, para manutenção da saúde da apelante.

P
osteriormente
,
juntarei
o parecer

aos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Preparado dispensado, e sendo tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do

periculum
in mora
e o
fumus

boni

iuris

ensejadores
para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art
. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I
e
II, preleciona o seguinte:

“
Art
. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento
para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar
recursal
, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça
recursal
, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019,
art
. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivado.

Os “motivos da rescisão”, mencionado no dispositivo legal supramencionado, enseja a justificativa do desinteresse, de modo que, a resilição imotivada, viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie”.
(N.U 1010159-69.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça
recursal
, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida
Grossi
, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MAFALDA SECORUM LISSONI
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/
c
tutela de urgência, ajuizada em desfavor da
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em suma, que no dia 22/07/2021 precisou ser encaminhada para UTI com dor de garganta, queda de saturação e teste positivo para COVID, permanecendo internada por 07 (sete) dias. Recebeu alta em 29/07/2021 com pedido médico para acompanhamento em
home

care
,
o que não foi autorizado pela parte requerida na época.

Informa que no dia 09/08/2021 foi novamente internada e recebeu alta em 30/08/2021, desta vez com o pedido de acompanhamento em
home

care

aprovado. Na alta médica houve prescrição para passagem de sonda vesical de alívio 04 (quatro) vezes ao dia, de forma contínua.

Todavia, em que pese a prescrição, a parte requerida manteve o atendimento por apenas 02 (dois) dias, argumentando que após 01/09/2021 uma pessoa da família deveria passar a executar o procedimento de passagem de sonda vesical.

Diante da negativa, foi preciso ajuizar ação requerendo ordem judicial para que a parte requerida autorizasse o tratamento
home

care
. Deferida a tutela de urgência no Processo nº. 1033263-65.2021.8.11.0041, pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a operadora do plano de saúde passou a prestar os serviços com a execução da sondagem vesical, além de visita médica mensal e visita de enfermeira quinzenal.

Aduz que em 02/05/2022 o médico Dr. Daniel Figueiredo e Silva solicitou à parte requerida autorização para acompanhamento da autora por técnico de enfermagem em período integral. A ré encaminhou ao médico solicitante e-mail contendo questionamento da auditoria médica, o qual respondeu descrevendo as razões da necessidade de acompanhamento de técnica de enfermagem por tempo integral. No dia 11/08/2022 o pedido foi recusado pela Unimed, sob o argumento de que inexiste previsão no rol de cobertura da ANS.

Motivando a presenta ação, no qual vindica a determinação da parte requerida providencie acompanhamento por técnico de enfermagem em período integral, sob pena de multa diária.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedente os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor, do qual insurge-se a apelante, postulando a reforma integral.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“
Art
. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art
. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se
do
verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende que não comporta a cobertura do referido tratamento, alegando que “
a operadora de saúde não possui obrigatoriedade de autorização e custeio do tratamento domiciliar ora requerido (cuidados de enfermagem particular 24
hrs
por dia), eis que a OPS está amplamente amparada pelas cláusulas contratuais e na legislação vigente
” (
sic
).

Em contrapartida, a parte autora defende que “
No presente caso, há prescrição de 02 (dois) médicos, consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, não competindo a Apelada ou outro profissional, discutir a pertinência dessas prescrições
” (
sic
).

Diante disso, é importante destacar que o
Home

Care
não só reduz os custos para a operadora de saúde em comparação com a internação hospitalar, mas também diminui o risco de
infecções
.

No caso específico, é evidente a necessidade urgente de cuidados intensivos para a paciente, que, além das comorbidades já mencionadas, é totalmente dependente para realizar as atividades diárias. Ficando a dúvida referente a obrigatoriedade/necessidade do fornecimento de um técnico em enfermagem no período integral a parte autora.

Como bem destacado pela juíza de origem, para esclarecer a questão foi deferida a produção de prova pericial, tendo o perito judicial concluído que a autora precisa de um cuidador ou familiar treinado em tempo integral e não tem indicação para atendimento por profissional de enfermagem em caráter contínuo, vejamos:

•
Periciada
tem
necessidade de ser assistida por cuidador ou familiar treinado de maneira contínua para atender as suas necessidades relacionadas às suas limitações gerais decorrentes da idade
, sobrepeso e limitação da mobilidade em relação à higiene, alimentação, mobilidade e administração de medicamentos, inclusive insulina subcutânea não prevista como administração exclusivamente por enfermeiro.

•
Periciada
tem indicação de atendimento domiciliar multiprofissional por atendimentos pontuais por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicóloga e eventualmente por
fonoaudióloga
.

•
Periciada

não é elegível para atendimento domiciliar de enfermagem em caráter contínuo
, somente pontual, para sondagem vesical duas vezes ao dia de acordo com avaliação médica pericial atual criteriosa e os parâmetros do NEAD (Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar) para planejamento de atenção domiciliar.

• O
atendimento eventual de enfermagem
quando se faz necessário, para administração de medicação venosa de antibióticos, quando apresenta, como já apresentou episódios de
infecção
urinária e necessite desses medicamentos por esta via de administração, uma vez ao dia em média por sete dias por aproximadamente 2 horas em cada dia, conforme o seu quadro clinico evolutivo no último ano,
pode ser feito de maneira pontual em horários pré-determinados sem a necessidade de assistência por técnico de enfermagem 24 horas/diárias
.”
(Id. 228316697).

Logo, apesar de delicado, o panorama de saúde não demonstra a necessidade de disponibilização de técnico de enfermagem integral conforme laudo do expert.

Destaco que o técnico em enfermagem deve ser providenciado de acordo com as necessidades básicas, como a administração de medicamentos por via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas e outros procedimentos que exigem formação específica, podendo ser fornecido em horários específicos.

Por sua vez, o cuidador, deve auxiliar a paciente nas atividades diárias. E a sua contratação é de responsabilidade da família, pois esse serviço não está incluído nas coberturas médico-hospitalares do plano de saúde.

Neste sentido é jurisprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECUSA LÍCITA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – INDICAÇÃO DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem diário quando ao autor é indicado assistência e não internação domiciliar. O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica;
ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária, sendo o custeio de responsabilidade da família
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001194-60.2019.8.11.0037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
INDICAÇAO MÉDICA DE CUIDADOS INTEGRAIS – SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADOS – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO TRATAMENTO DOMIICILIAR – NÃO PREENCHIDOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A cobertura de internação domiciliar é um desdobramento do tratamento hospitalar previsto no contrato e como tal inclui todos os insumos e procedimentos necessários a assistência médica efetiva do beneficiário, como se estivesse internado no hospital. Caso contrário, há o risco de desvirtuar a finalidade do atendimento domiciliar, comprometer seus benefícios e subutilizar essa alternativa à hospitalização.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007764-03.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE JÁ FORNECIDO – PACIENTE IDOSA - PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR OU PARENTES PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
- RECURSO PROVIDO.

Das indicações médicas existentes nos autos, denota-se que em se tratando de média complexidade do caso, não está disponível o fornecimento de enfermeiro integral, como pretendido. Isso porque, consta no plano terapêutico a necessidade de técnico de enfermagem para treino de cuidador familiar, e não em tempo integral. Dispõe da visita de enfermagem mensal, o que não se coaduna com a urgência em se manter o serviço de enfermagem 24 horas. Conforme termo de adesão acostados nos autos, a parte agravada, no caso curadora da paciente, reconhece a necessidade de ter presente, o cuidador familiar, responsável por higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados. Assim, a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores não significa sejam extrapolados os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não
se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas
.” (TJ-MT - AI: 10004460320238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA
– NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR – RESPONSABILIDADE FAMILIAR
– QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que, na espécie, não houve negativa do fornecimento do serviço de
home

care
pela apelante, visto que a apelada já se encontrava em tratamento domiciliar antes mesmo do ingresso da ação.

O fornecimento de serviço de assistência domiciliar não prescinde, fundamentalmente, da atuação de um técnico de enfermagem, mas sim de familiar ou cuidador treinado pela equipe multidisciplinar para cuidar diretamente do paciente.
”
(N.U 1014870-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no
art
. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no
art
. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
1
º

VOGAL
)
:

A
companho
o voto d
a
Relator
a
.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024